Tribunal: TJMT
Processo: 1015224-35.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015224-35.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 762.099.031-34 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

II - É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes que enseja o negócio jurídico refutado pela parte recorrida em sua exordial, senão, a assinatura no contrato subscrita é a mesma realizada nos documentos pessoais da parte autora recorrida, outrossim, existe inclusive foto da parte recorrida na presença do contrato impugnado, motivo pelo qual não há ilegalidade alguma no proceder da instituição financeira recorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1015224-35.2020.8.11.0015 interposto por BANCO SAFRA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 106890042 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial por Maria do Rosário Silva de Oliveira contra Banco Safra S/A, para a finalidade de condenar a companhia requerida, a título de indenização por danos morais, no pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais); condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, em dobro, no pagamento da quantia em dinheiro efetivamente descontado, equivalente a R$ 1.610,00 (Um mil, seiscentos e dez reais); declarar a ilegalidade dos descontos referentes ao empréstimo n.º 000008564736, conforme extrato arquivado no evento n.º 41794831. A inexistência da dívida e, por via de arrastamento, determinar que a empresa requerida se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento da requerente, com relação ao contrato n.º 000008564736, sob pena de arbitramento de multa e condenar a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 106890044 que o artigo 1.014 do CPC possibilita a apresentação de novos fatos em sede recursal, o que faz juntado novos documentos comprovando a regular celebração do contrato de empréstimo e da disponibilização do valor mutuado;

Alega que o contrato objeto dos autos foi regularmente celebrado, sendo que o Banco Apelado, disponibilizou o valor mutuado na conta de titularidade da parte Autora. É sabido que o contrato de mútuo é um negócio jurídico de natureza complexa, no qual, quando celebrado com as instituições financeiras, o contratante recebe a quantia pretendida assumindo o compromisso de devolvê-la acrescida dos encargos estipulados e no prazo pactuado pelas partes. E foi exatamente o que ocorreu nesse caso. O contrato objeto da demanda foi formalizado em 07/12/2018, no valor de R$ 4.326,04, a ser pago em 72 parcelas de R$ 115,00, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora;

Afirma que parte do valor contratado foi utilizada para quitação do saldo devedor dos empréstimos n.º 8344655, 8344611 e 8344588, refinanciado pelo mutuário. Sendo assim, foi-lhe disponibilizada a quantia remanescente de R$ 620,87, e que o referido contrato encontra-se quitado por portabilidade ao Banco Itaú S.A

Sustenta que restou cabalmente demonstrada a regularidade da contratação. A sentença proferida, portanto, merece reparos, devendo o presente recurso ser provido, reformando a sentença proferida, para julgar improcedente o presente caso, inclusive, há registro fotográfico da autora assinando o contrato.

Contrarrazões sob ID. 106889002 aduzindo preclusão dos documentos apresentados após prolação da sentença, a parte Recorrente tinha fácil acesso a referidos documentos e que sem motivo coerente os deixou de apresentar em momento oportuno, de maneira a prejudicar uma série de atos processuais perfeitos, não há que ser admitida sua juntada;

Alega necessidade de realização de perícia, vez que os referidos documentos apresentados pelo Recorrente se mostram de forma duvidosa onde possivelmente pode ter ocorrido preenchimento posterior;

Afirma que no caso em apenso restou demonstrada a fraude que a parte autora sofreu em seu benefício previdenciário, tendo em visto que o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe recai quanto à comprovação da existência de fato impeditivo do direito invocado pelo autor. Com efeito, a instituição financeira não demonstrou no processo a origem da suposta dívida, posto que não juntou o suposto contrato;

Requer a negativa de provimento ao recurso interposto, não realizando as reformas pretendidas pelo Réu. Por fim, requer a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO formulada por Maria do Rosário de Oliveira, doravante denominada recorrida, em face de Banco Safra S.A., doravante denominado recorrente.

Noticiou o autor/recorrido que jamais firmou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida/recorrente e que, contudo, a requerida realizou o lançamento de débito, em folha de pagamento, relacionado à quitação de prestação de contrato de mútuo. Asseverou que, em razão do ocorrido, experimentou danos morais. Defendeu a configuração de prática comercial abusiva e a existência do direito à repetição do indébito em dobro. Postulou, ao final, pela procedência do pedido, para a finalidade de declarar a inexistência do débito e de condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por danos morais e por repetição do indébito.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para condenar a companhia requerida por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); condenar a companhia requerida, a título de indenização por repetição do indébito, o valor de R$ 1.610,00 (mil seiscentos e dez reais); declarar a ilegalidade dos descontos e a inexistência da dívida referentes ao empréstimo nº 000008564736.

A tese recursal funda-se na necessidade de juntada de novos documentos que comprovam a relação jurídica travada entre os demandantes e necessidade de reforma da sentença.

Pois bem.

Quanto a acusação de preclusão por juntada ilegal de documentos, neste ponto, é forçoso salientar que é imprescindível para a formação da convicção do magistrado a existência ou ausência da prova nos autos, outrossim, este escopo toma grande parte do Código de Processo Civil, e, em essência, a investigação e apreciação do arcabouço probatório são os objetivos primordiais do processo, especialmente na fase de conhecimento.

Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que diverge da verdade formal, até então intrínseca à ceara cível.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, nº 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal:

“JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - Data de publicação: 19/12/2016).

Neste espeque, reputo pertinentes e admissíveis os documentos juntados pela casa bancária em sede recursal, motivo pelo qual os analiso conjuntamente com as provas produzidas até o presente momento.

Em instância primeva o magistrado aquo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral diante da ausência de prova dos fatos aventados em contestação, todavia, diante das novas provad admitidas cumpre reanalisar a sentença.

Diante disso, aplico a Teoria da Causa Pronta para Julgamento, conforme disposto no art. 1.013, § 3º, inciso I, do NCPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID. 106890045 é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes que enseja o negócio jurídico refutado pela parte recorrida em sua exordial, senão, a assinatura no contrato subscrita é a mesma realizada nos documentos pessoais da parte autora recorrida, outrossim, existe inclusive foto da parte recorrida na presença do contrato impugnado (ID. 106890047), motivo pelo qual não há ilegalidade alguma no proceder da instituição financeira recorrente.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

Por fim, a presente situação não acarreta cerceamento de defesa, vez que os documentos que instruem os autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, uma vez que indubitavelmente a parte autora/recorrida de fato entabulou com a parte recorrente negócio jurídico diante das provas indexadas nos autos.

Se as provas existentes nos autos são suficientes ao convencimento do julgador, não se decreta a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência converge:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ? ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE ACOSTAR EXTRATO PARA DEMONSTRAR A FALTA DE RECEBIMENTO DE VALORES - DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - CERCEAMENTO INOCORRENTE - 2. MÉRITO - ALEGADA NULIDADE DO EMPRÉSTIMO POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - INACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA PELA RÉ - AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO PELA AUTORA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO DO TED - CONTRATAÇÃO LÍCITA - DÉBITO DEVIDO - DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide se os documentos carreados aos autos, à luz da causa de pedir, são suficientes para o deslinde da quaestio, mormente porque é ônus do autor juntar extratos bancários no momento oportuno. 2. Demonstrada a contratação lícita do empréstimo consignado com recebimento de valores, improcedem os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.” (TJ-SC - APL: 50008426720208240027 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000842-67.2020.8.24.0027, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para julgar a demanda improcedente.

Inverto a condenação sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021